Tribunal: TJDFT
Processo: 0736922-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. AÇÃO DE OPOSIÇÃO EM FACE DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE FÁTICA. COMPROVAÇÃO. OPONENTE. CESSÃO DE DIREITOS. DOCUMENTO INSUFICIENTE PARA DEMONSTRAR POSSE ANTERIOR. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou procedente a posse na oposição e improcedente a reintegração de posse no processo principal. 1.1. No processo principal, o autor busca a reintegração de posse do imóvel. Alega ser o proprietário do lote desde 05/08/1999, adquirido por meio de cessão de direito, e que possui um processo pendente na CODHAB desde 2005, aguardando a escritura. Segundo ele, manteve a posse direta até maio de 2016, quando estabeleceu um contrato de comodato verbal com a requerida, posteriormente ratificado por escrito em 4/7/2019. Alega que a requerida não pagou as contas de água, luz e IPTU, resultando na negativação de seu nome e inscrição em dívida ativa, o que justificaria a rescisão do contrato. Relata que notificou a requerida para desocupar o imóvel, mas ela não atendeu, configurando esbulho e justificando a tutela possessória. 1.2. No processo de oposição, o oponente argumenta que o imóvel pertence à CODHAB e que ocupa o imóvel desde 2014. Indica que o imóvel será destinado a moradia popular e que foi identificado como morador/ocupante do imóvel. Por fim, requereu a procedência da ação de oposição com o reconhecimento da posse do autor e da propriedade da CODHAB, afastando o direito vindicado pelo primeiro oposto.
2. O primeiro oposto da ação de oposição interpôs o presente recurso. Inicialmente, requer que o presente recurso seja recebido em seu duplo efeito. 2.1. Alega que o opoente afirma ter a posse velha, mas que nunca deteve a posse, porquanto não há provas nos autos nesse sentido. Assevera que o opoente ocultou a forma de aquisição do bem. Pontua ter comprovado sua posse pretérita, consoante se nota de depoimentos de testemunhas. 2.2. Requer, ao fim, seja o presente recurso conhecido e provido, a fim de que seja julgada improcedente a oposição e que seja realizada a reintegração do apelante na posse do bem.
3. A parte apelante requer a concessão de efeito suspensivo à apelação. Nos termos do art. 1.012 do CPC, a apelação terá efeito suspensivo, e o caso dos autos não se encaixa nas exceções do parágrafo primeiro, portanto a apelação já é recebida em seu duplo efeito.
4. A ação de oposição se trata de um instrumento processual em que um terceiro intervém em uma demanda alheia, reivindicando para si a coisa ou o direito que é objeto da ação principal. Dessa forma, neste tipo de ação, o opoente ingressa em ação pendente, apresentando pretensão própria sobre a coisa, ou o direito objeto da lide, com o objetivo de fazer com que o seu pleito prevaleça sobre as pretensões tanto do autor como do réu, nos termos do artigo 682 do CPC.
5. É importante ressaltar que a posse é demonstrada e validada por meio de ações que evidenciam a condição de possuidor. Assim, a posse é baseada em fatos, não apenas em aspectos jurídicos, como acontece com o direito de propriedade. De acordo com o artigo 1.196 do Código Civil, é considerado possuidor qualquer pessoa que, de fato, exerça, total ou parcialmente, alguns dos poderes relacionados à propriedade.
6. No caso dos autos, o opoente ingressou com ação de oposição a fim de salvaguardar direitos possessórios sobre o imóvel. O Primeiro oposto, ora apelante, propôs ação de reintegração de posse em desfavor do segundo oposto, alegando que no ano de 2016 efetuou contrato de comodato de forma tácita com a requerida, o qual supostamente teria sido ratificado em cartório, em 04 de julho de 2019. Entretanto, o oponente alegou residir no imóvel objeto da demanda desde o ano de 2014.
7. O juízo a quo, ao analisar as provas colacionadas aos autos, entendeu que a parte opoente demonstrou a posse fática sobre o bem. Ademais, em que pese o oposto, ora apelante, ter colacionado aos autos instrumento de cessão de direitos, tem-se que a referida cessão, por si só, não é capaz de comprovar a posse fática do bem. Outrossim, a posse deve ser analisada através de atos capazes de exteriorizar a qualidade do possuidor, o que foi demonstrado pelo oponente no caso em comento.
8. Jurisprudência desta Corte de Justiça: “(...) 2. A mera apresentação de cessão de direitos não é suficiente para demonstrar a exteriorização da qualidade de possuidor, devendo ser comprovada não somente a posse jurídica, como a fática. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (20140710402548APC, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, DJE: 05/12/2017).
9. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, em relação à ação de oposição, de 12% (doze por cento) para 13% (treze por cento) do valor atualizado da causa (R$ 52.069,00).
10. Apelo improvido.